Tribunal: TJBA
Processo: 8007583-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007583-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS FIGUEREDO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Tratando-se o ato impugnado de conduta omissiva e continuada da autoridade impetrada, não há que se falar em ocorrência de decadência, uma vez que o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente. II. Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é servidora pública estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos. III. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça. IV. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8007583-79.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FIGUEIREDO e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2023. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA